Tribunal: STF
Processo: Rcl 55769
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Advogada associada. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.